Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705336-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 8/1/2024. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Repetição de Indébito no 0702271-51.2019.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência. Em decisão de ID 7958173 foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o agravado se abstenha de cobrar ICMS sobre TUST e TUSD, até o julgamento definitivo do processo de origem. No mesmo ato, determinou-se a suspensão do recurso até julgamento definitivo dos REsp 1692023/MT, 1699851/TO e EREsp 1163020/RS. Mantenho os autos sobrestados até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema 986 atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS (ID 7958173). Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora